Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPARAÇÃO DE VALORES EM DATAS-BASE DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. INDEVIDA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação indireta, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixou o valor da execução, rejeitou a alegação de excesso de execução e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito. A agravante sustenta erro na aferição do excesso, diante da comparação de valores apurados em datas distintas, bem como a indevida fixação de honorários na fase de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aferição de excesso de execução mediante comparação de valores apurados em datas-base distintas; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 525, § 1o, V, e § 4o, do CPC autoriza a alegação de excesso de execução, impondo ao executado o dever de indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, ônus atendido no caso concreto.
4. A aferição do excesso de execução exige a comparação dos valores na mesma data-base, pois a atualização monetária recompõe o valor real da moeda e não pode ser utilizada para afastar eventual excesso originário.
5. A comparação de montantes apurados em momentos distintos distorce o resultado da apuração, em razão da incidência de correção monetária e juros, configurando error in judicando.
6. O art. 509, § 2o, do CPC impõe ao julgador a adoção de cálculo adequado diante de controvérsia quanto ao montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
7. O art. 85, § 7o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 519 e Tema 1190), afasta a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
8. A condenação automática em honorários pelo simples fato de rejeição da impugnação contraria a orientação sumular do STJ, sendo indevida na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aferição do excesso de execução exige a comparação dos valores na mesma data-base, sendo inválida a confrontação de montantes apurados em momentos distintos.
2. Na execução contra a Fazenda Pública, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja, por si só, a fixação de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2o; 525, § 1o, V, e § 4o; 85, § 7o. CC, arts. 389, 395 e 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408; STJ, Tema 1190; STJ, AgInt no REsp 2.164.757/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02.12.2024; STJ, Tema 1059.